Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-42.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ACOLHIDA. INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Recurso interposto pelas rés, contra sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, supostamente causas ao autor.
3. As rés SAGA e HYUNDAI suscitam preliminar de incompetência do juizado ante a necessidade de prova complexa (perícia) para comprovação da origem do vício. Afirmam que o sinistro, omitido pelo autor, ocorreu na parte frontal o que ocasiona a perda da garantia contratual. A ré HYUNDAI considera que a prova pericial poderá confirmar que os danos no veículo foram causados em razão do mau uso do bem. Assim, requerem a extinção da ação sem resolução do mérito.
4. Arguem, outrossim, preliminar de cerceamento de defesa. A ré SAGA argumenta que a inversão do ônus da prova, que fundamentou a decisão do juízo a quo, ocorreu apenas em sentença. Além disso, aduz que apresentou fotos e argumentos técnicos substanciosos a corroborar com sua tese de defesa. A ré HYUNDAI considera que a falta de exaurimento da instrução processual configura cerceamento do direito de produzir prova necessária ao deslinde da causa. Requerem a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para retomada da fase probatória.
5. No mérito, alegam a ausência de responsabilidade e ato ilícito, haja vista a não comprovação de vício de fabricação no produto, falha na prestação do serviço ou ofensa aos direitos de personalidade do autor, passíveis de ensejar o dever de indenizar.
6. A ré Saga, informa que o consumidor não pode alegar desconhecimento das informações acerca da garantia do fabricante que constam no manual do proprietário, inclusive no tocante aos casos de ocorrência do sinistro e uso de produtos não homologados pela fabricante, como no caso. Assevera que na revisão de 10.000 Km o nível do fluido do radiador estava regular, razão pela qual não havia razão técnica para retirar amostras a fim de certificar a idoneidade do produto, em especial porque o autor omitiu o histórico de sinistro do veículo.
7. Esclarece que a negativa do reparo em garantia ocorreu porque: “(i) foi usado fluído não homologado pela fabricante, com perda de propriedades (foto 1); (ii) evidência de fluido abaixo do nível mínimo, com o fluído sendo consumido pelo motor ao passar pela junta queimada do cabeçote (queimado por causa do superaquecimento do motor); (iii) Evidência da compressão do motor abaixo do nível normal de funcionamento; (iv) Evidência de reparo de funilaria na frente do veículo, com solda na longarina dianteira esquerda, além de ausência de pintura e (v) Junta queimada/avariada”.
8. Ante a tais evidências, as rés asseveram que não se trata de vício de fabricação, mas sim de danos decorrentes de culpa exclusiva do consumidor que apesar de ter conhecimento da necessidade de utilizar peças originais e realizar serviços junto a rede de concessionárias autorizadas, optou por realizar reparos em oficina não credenciada e utilizar líquido de arrefecimento não homologado pela fabricante. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais. Sucessivamente, pugnam pela redução do valor do dano moral.
9. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
10. Na hipótese, o acervo probatório indica que o autor realizou a revisão de 10.000 kg na concessionária da ré que, naquela ocasião não constatou qualquer problema no veículo, em especial quanto à ocorrência de colisão ou alteração do líquido de arrefecimento. Indica, também, que após 13 dias da revisão, o veículo retornou para a concessionaria com defeito, ocasião em que foi constatada a realização, em oficina não credenciada, de reparos decorrentes de colisão frontal, bem como a utilização de líquido de arrefecimento não homologado pela fabricante (fotos de IDs 23717539 a 23717544).
11. O cerne da controvérsia cinge-se na responsabilidade das rés/recorrentes quanto aos alegados vícios no veículo do autor/recorrido. Necessário, portanto, aferir se é caso de defeito fabricação não constatado, ou ainda, causado durante a revisão (falha na prestação de serviço), ou se a colisão frontal e/ou o serviço realizado na oficina não credenciada danificaram o veículo a ponto de causar o defeito descrito na inicial (culpa exclusiva do consumidor).
12. A análise dos elementos de provas apresentados não permite concluir que o defeito apresentado poucos dias após a revisão, já existia na ocasião da revisão do veículo. Não há como verificar, outrossim, se é caso de culpa exclusiva do autor/recorrido pelo defeito, já que não há provas da extensão dos danos causados pela colisão frontal.
13. Destarte, sem o exame de prova pericial, não é possível verificar o motivo ou o que deu origem ao defeito apresentado no veículo. Analisar a controvérsia sem o exame da prova pericial equivale a perpetuar a situação de incerteza quanto a responsabilidade das rés/recorrentes pelo defeito (de fabricação e serviço), ocorrência de culpa exclusiva do consumidor (mau uso), e/ou eventual responsabilidade pela garantia do produto (veículo).
14. A indispensabilidade de prova técnica torna complexa a matéria, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95.
15. Desse modo, necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciação do feito, extinguindo-o sem análise meritória, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
16. Recursos conhecidos. Preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da complexidade da prova, acolhida. Sentença cassada. Processo extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.
17. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.